Tribunal: TJES
Processo: 0002270-67.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002270-67.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ESPERA EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os PROCON’s exercem típico poder de polícia, atuando como autoridade administrativa legitimada a impor multas decorrentes da transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.
A decisão administrativa aplicadora da multa prevista no art. 56, I, do CDC, será proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97.

3.
Portanto, não cabe cogitar de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

4.
Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a intervenção do Poder Judiciário em relação aos atos administrativos (multa aplicada pelo PROCON) cinge-se não apenas ao exame da legalidade estrita, como também a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

5.
Redução do valor da multa que se faz imperativa em respeito aos critérios previstos no art. 57, do CDC, nos artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a ínfima gravidade do ilícito e extensão do dano.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, insurge-se o banco apelante em face da r. sentença que, nos autos de
ação anulatória de
débito fiscal
, julgou improcedente o pedido autoral para manter multa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 114/2018 em R$ 19.820,000.

Na hipótese, esclareço que fora recebida, pelo Procon Municipal, reclamação de um consumidor, em face do BANCO DO BRASIL S/A, à justificativa de ter aguardado atendimento por mais de 2 horas junto ao setor negocial da instituição financeira.

Nessa seara, não obstante notificação expedida para que o reclamado prestasse informações às questões de interesse dos consumidores reclamantes, este se manteve inerte diante da determinação feita pelo PROCON, aplicando-se, via de consequência, multa correspondente por infrações à legislação consumerista.

Pois bem.

No caso concreto, há que se ponderar que a penalidade pecuniária não detém finalidade arrecadatória, mas mero efeito preventivo e repressivo, de molde a desestimular práticas infrativas e o não cumprimento de determinação feita por Órgão Administrativo.

Como cediço, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse dos consumidores é legítima a atuação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, sem prejuízo de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, conforme se depreende do disposto no art. 56 caput, inciso I e parágrafo único do CDC,
in verbis
:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa;

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse contexto, os PROCON’s exercem típico poder de polícia, atuando como autoridade administrativa legitimada a impor multas decorrentes da transgressão às regras ditadas pelo CDC, tal como reconhece a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(...) (AgInt no REsp n. 2.063.730/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ELETRÔNICO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0023793-58.2019.8.08.0048, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/11/2023)

No que se refere à decisão administrativa aplicadora da multa prevista no art. 56, I, do CDC, será proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê (na redação vigente ao tempo da aplicação da multa):

Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Nesse contexto, e antes de prosseguir, cumpre salientar que “a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Fincada essa premissa, em que pese a irresignação recursal, verifica-se, na hipótese vertente, que, após regular trâmite, o procedimento administrativo nº 114/2018 culminou com a prolação de decisão administrativa que, de forma fundamentada, aplicou multa no valor total de R$ 19.820,00.

Com efeito, da leitura da decisão administrativa, se depreende as regras violadas pela empresa apelada e o fato ensejador da multa, qual seja, o tempo excessivo de espera na fila da agência bancária, transgredindo o art. 1º, § 1º, da Lei 6.601/2012, bem como a inobservância da obrigatoriedade de constar na senha o horário de sua retirada. Houve, também, violação ao art. 33, §2º do Decreto 2.181/97, por se manter inerte em prestar as informações solicitadas.

A despeito das justificativas do apelante de que não foi possível fornecer as informações solicitadas pelo Procon em razão do falecimento da mãe do gerente da agência, nesse ponto, comungo com o entendimento do Juízo sentenciante ao concluir "ser pouco provável que a ausência temporária do gerente possa impossibilitar o requerido – uma das maiores instituições bancárias do país – de fornecer as informações solicitadas pelo fisco, informações essas que não possuem, a meu ver, grande complexidade em sua natureza".

Portanto, não cabe cogitar
a ausência de prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, tampouco de
ilegalidade na tramitação do process
o
, estando o ato decisório devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Ato contínuo, sem prejuízo da análise supra sob o ângulo da legalidade estrita, é cediço que a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES.

2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à fixação do valor da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será arbitrada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97 (na redação vigente ao tempo dos fatos):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Analisando os dispositivos, extrai-se que, para a aplicação da multa, necessária se faz uma análise conjunta de vários fatores, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Nesse contexto, reputo que o PROCON outorgou excessiva importância à condição econômica do fornecedor, em detrimento à diminuta gravidade da infração e da extensão do dano, quando da individualização do valor da multa, concluindo que o valor da penalidade desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa a patamares próximos aos que vem sendo aplicados pelo e. TJES em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A multa aplicada decorreu de reclamação realizada por consumidor em razão de no dia 10/04/2012 ter esperado, em pé, das 12h40min às 14h10min, para ser atendido em agência bancária do apelado, tempo deveras superior ao razoável. 3. Embora reconheça a atitude reprovável da Instituição Financeira, entendo que a prática censurada não caracteriza vantagem excessiva em prol da empresa, não merecendo reparos a sentença que reduziu a multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 09/Dec/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000542-91.2017.8.08.0048, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Assim, observo que reduzir o valor da multa de R$ 19.820,00 para R$ 10.000,00, além de respeitar os critérios previstos no art. 57, do CDC e observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende ao caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa, que tem por objetivo único coibir práticas abusivas aos direitos do consumidor e sancionar os responsáveis com o escopo de impedir a reiteração de tais condutas.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

da apelação cível e
LHE DOU
PROVIMENTO
para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 19.820,000 para R$ 10.000,00, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário, e reconhecendo a sucumbência recíproca,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais,

fixando os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor do proveito econômico (valor de redução da multa administrativa), já considerado o trabalho em sede recursal. Isento o ente municipal das custas, na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)